Tribunal: TJES
Processo: 0028103-24.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028103-24.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELO ANDRADE COMETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART. 307 DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA.

CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA PELA PERÍCIA
. PENA-
BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL.
VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE.
ATENUANTE D
A CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. INAPLICABILIDADE DO ART. 155, §2º DO CP
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

2. Diante do quantum de pena aplicado no caso (04 meses de detenção), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. VI do CPP, qual seja, 03 (três) anos. Entre o recebimento da denúncia em 30/11/2015 e a publicação da sentença em 05/02/2020, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em relação ao réu.

3. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta não só a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, foi furtado da vítima uma bicicleta no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), de modo que não se pode considerar a res furtiva de valor inexpressivo já que correspondia a valor superior ao salário mínimo à época dos fatos.

4.O Código Penal, em seu art. 26, adotou o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade penal, de modo que se faz necessária a realização de perícia para averiguar se, ao tempo dos fatos criminosos que lhe são imputados, o acusado era inteiramente capaz ou não de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento. O laudo psiquiátrico concluiu que o réu era plenamente capaz de entender a ilicitude dos fatos, e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

5. Pena-base mantida pela correta valoração da culpabilidade.

6.Na segunda base, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 02 (dois) meses. Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser aplicada a fração de 1/6 ante a ausência de justificativa para aplicação de fração inferior.

7. De acordo com o art. 155, §2ºdo CP,
se
o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

No caso, o objeto furtado não é de pequeno valor, eis que superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. Assim, incabível a redução da pena em 2/3, nos termos pleiteados pela defesa.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
ANGELO ANDRADE COMETTI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6º Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
art. 155,
§4º, I
e II, e art. 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, fixando-lhe a
pena definitiva de 02 (dois) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa. Por fim, fixou o regime inicial aberto e substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e multa arbitrada em 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu requer o reconhecimento da prescrição no que tange ao crime do art. 307 do CP, a aplicação do princípio da insignificância, a absolvição imprópria, nos termos do art. 26 do CP, bem como a redução da pena-base, a redução da pena em 1/6 pela atenuante da confissão e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º do CP (ID 4213340).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso (ID 4292364).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo parcial provimento do recurso a fim de que seja declarada a extinção de sua punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa apenas em relação ao delito tipificado no artigo 307 do Código Penal, mantendo-se a r. sentença inalterada nos seus demais termos (ID 5228908).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
ANGELO ANDRADE COMETTI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6º Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I e II, e art. 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa. Por fim, fixou o regime inicial aberto e substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e multa arbitrada em 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu requer o reconhecimento da prescrição no que tange ao crime do art. 307 do CP, a aplicação do princípio da insignificância, a absolvição imprópria, nos termos do art. 26 do CP, bem como a redução da pena-base, a redução da pena em 1/6 pela atenuante da confissão e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º do CP (ID 4213340).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso (ID 4292364).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo parcial provimento do recurso a fim de que seja declarada a extinção de sua punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa apenas em relação ao delito tipificado no artigo 307 do Código Penal, mantendo-se a r. sentença inalterada nos seus demais termos (ID 5228908).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

- DA PRESCRIÇÃO

Em análise dos autos,
constato a ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada
no que tange ao crime do art. 307 do CP
.

A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada.

Assim, com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

Diante do quantum de pena aplicado no caso (04 meses de detenção), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. VI do CPP, qual seja, 03 (três) anos.

Compulsando os autos, verifico que entre o recebimento da denúncia em 30/11/2015 e a publicação da sentença em 05/02/2020 transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos estando
configurada, pois,

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade

retroativa.

-
DO CRIME DE FURTO

Consta da denúncia que:

“
(...
)
no dia 01 de setembro de 2015, aproximadamente
à
s 00 hora e 31 minutos, no Ed. Vitória Régia, localizado na Rua Carlos Cariello, bairro Jardim Camburi, nesta cidade, o denunciado ANGELO ANDRADE COMETTI mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, 01 (uma) bicicleta marca Caloi, modelo Caloi Easy Rider, cor azul, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pertence
n
te à vítima Adriana Pimentel (auto de apreensão de fls. 09).

Conforme consta, o denunciado ANGELO ANDRADE COMETTI, pulou o muro do edifício e arrombou a porta do bicicletário, onde procurou por uma bicicleta de boa qualidade, quebrou o cadeado e subtraiu a bicicleta.

Posteriormente, a polícia militar foi acionada e informada que o denunciado ANGELO ANDRADE COMETTI fugiu pela Rodovia Norte Sul sentido Serra/ES. Foram realizadas buscas na região e os policiais obtiveram sucesso em deter o denunciado ainda em posse do bem subtraído.

Conforme consta, o denunciado ANGELO ANDRADE COMETTI atribuiu a si falsa identidade no momento da abordagem policial para a obtenção de vantagem, consistente no acobertamento de seus antecedentes criminais, identificou-se no momento da abordagem como Guilherme Denarde de Paula (termo de depoimento de fls. 07).

Submetido à oitiva, o denunciado confessou a prática do crime (termo de depoimento de fls. 07).

O bem subtraído foi avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e já foi restituído à vítima (auto de apreensão de fl. 09 e auto de restituição de fl. 10) (...)”.

Pois bem.

Em que pese a insurgência defensiva, quanto à atipicidade da conduta imputada ao acusado, entendo que não se aplica o princípio da bagatela.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta não só a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, foi furtado da vítima uma bicicleta no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), de modo que não se pode considerar a res furtiva de valor inexpressivo já que correspondia a valor superior ao salário mínimo à época dos fatos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DESTE PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.

3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal.

4. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 817.873/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) GRIFEI.

Também não é o caso de absolvição imprópria. A defesa alega que o réu é portador de transtornos mentais.

Em que pese a irresignação recursal, não se sustenta a tese de inimputabilidade do acusado e tampouco a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 26, do CP.

O Código Penal, em seu art. 26, adotou o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade penal, de modo que se faz necessária a realização de perícia para averiguar se, ao tempo dos fatos criminosos que lhe são imputados, o acusado era inteiramente capaz ou não de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.

Em leitura detida dos autos, não verifiquei constar qualquer evidência razoável de que o acusado estivesse, ao tempo do fato, com suas faculdades mentais comprometidas, a ponto de não ter compreendido, mesmo que parcialmente, o caráter ilícito dos atos praticados.

Ademais, o laudo psiquiátrico concluiu que o réu era plenamente capaz de entender a ilicitude dos fatos, e de determinar-se de acordo com esse entendimento, vejamos:

O
periciando apresenta diagnóstico de dependência qu
í
mica. Apesar da presença deste diagnóstico, observa-se que em relação a prática delituosa que
l
he é imputada não houve preju
í
zo das capacidades de entendimento e determinação. Caracteriza-se assi
m
ausência de nexo causal.

Passo, por fim, à análise da dosimetria da pena.

No que se refere a primeira fase, observo que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, tendo a magistrada considerado que “
o grau de culpabilidade é elevado, eis que para a prática do delito o réu adentrou em área particular, residencial, trazendo insegurança aos moradores do edifício onde ocorreram os fatos”.
Verifico, portanto, que a culpabilidade foi devidamente valorada, sendo correta a exasperação da pena-base já que tal fato denota destemor e ousadia do agente, além de uma maior reprovabilidade da conduta.

Na segunda base, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 02 (dois) meses.

Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser aplicada a fração de 1/6 ante a ausência de justificativa para aplicação de fração inferior, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. DESCABIMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE F UNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INTERESSE AGIR. AUSÊNCIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVID O.

I - Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto havia investigação prévia "[...] que culminou com a expedição de mandado de busca e apreensão para cumprimento no estabelecimento comercial de propriedade do réu, conforme despacho das fls. 774/781 do processo em apenso." (fl. 40), somadas as investigações independentes originadas das interceptações telefônicas, que sucedeu na localização de drogas (maconha), embalagens e certa quantia em dinheiro na residência do agravante, bem como porções individuais de entorpecentes (maconha e cocaína) e uma pistola 9 milímetros no interior do veículo do réu, circunstâncias que justificariam até a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial, dada a suficiência do substrato indiciário para se concluir pela prática de traficância no local.

Nesse sentido: (AgRg no HC n. 749.315/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/3/2023).

II - No tocante ao pleito de exclusão da circunstância judicial da culpabilidade, carece ao agravante interesse recursal, haja vista que referida vetorial não foi reconhecida de forma negativa na dosimetria penal.

III - "embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018).

IV - Na hipótese, fundamentou-se para o crime de porte ilegal de arma de fogo o aumento em torno de 1/4 da reprimenda em razão da existência de uma reincidência, motivo insuficiente para o aumento em fração superior a 1/6, em contrariedade ao entendimento preconizado neste Superior Tribunal de Justiça.

Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) GRIFEI.

Assim, reduzo a pena em 1/6 pela atenuante da confissão, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, a defesa pleiteia a aplicação do art. 155, §2ºdo CP. De acordo com o referido dispositivo legal,
se
o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

No caso, conforme já exposto, o objeto furtado não é de pequeno valor, eis que superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. Assim, incabível a redução da pena em 2/3, nos termos pleiteados pela defesa.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. VI do CP,
PARA QUE SEJA JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ANGELO ANDRADE COMETTI para o delito previsto no art.307 do CP com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal e redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no que tange ao crime de furto.

É como voto.